Tribunal: TJSP
Processo: 1009716-93.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ção do preparo recursal - Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis - Recurso deserto, conforme art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil – Apelação não conhecida com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.
(TJSP; Apelação Cível 1009716-93.2020.8.26.0564; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 06/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

06/08/2021

Ementa:

APELAÇÃO – Inadmissibilidade do recurso - Deserção reconhecida – Parte que não logrou comprovar a complementação do preparo recursal - Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis - Recurso deserto, conforme art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil – Apelação não conhecida com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.